Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-15.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719286-15.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MC NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: UBALDO BARRETO, ANGELA CARMELITA ALVES DE SOUZA, DESINALDO DE SANTANA D E S P A C H O Considerando-se a possível incapacidade de Francisco Vitorino Dias à época dos atos discutidos nos autos, remeta-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 16 de janeiro de 2026 17:12:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador